Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por participação na prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal).
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) despronúncia do réu, por insuficiência de indícios de autoria; (ii) afastamento da qualificadora do motivo torpe, por manifesta improcedência.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. No caso, há indícios da participação do recorrente no homicídio, de sua contribuição moral e material, bem como há elementos para se afirmar que o crime foi praticado em razão de uma disputa por ponto comercial, o que pode configurar motivo ínfimo e desproporcional à reação homicida, de modo que deve ser mantida a pronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, para que as provas sejam submetidas ao juiz natural da matéria fática: o Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.